Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESCOLAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, nas imediações de escolas (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput” e § 4o, c/c art. 40, III). A Defesa pleiteia: (i) a absolvição por falta de provas (“in dubio pro reo”) (CPP, art. 386, VII); (ii) a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas), com base na recente decisão do STF (RE 635.659); (iii) a redução da pena, com afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à culpabilidade, conduta social e consequências do crime, além da modificação da fração utilizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se aferir: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) se há possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal; (iii) se as circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, conduta social e consequências do crime foram corretamente valoradas na dosimetria da pena; (iv) se a fração utilizada na 1a fase é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais, quando colhidos sob o contraditório e corroborados por outras provas.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506/RG (RE 635.659/SP), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, sem redução de texto, afastando seus efeitos penais e descriminalizando o porte de “cannabis sativa” para consumo pessoal, presumindo como usuário quem portar até 40g da substância ou cultivar até seis plantas fêmeas. No entanto, essa presunção é relativa e pode ser afastada caso as circunstâncias concretas indiquem intenção de comercialização, mesmo para quantidades menores.
5. As provas – filmagens, depoimentos de policiais e laudos toxicológicos – são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do tráfico nas proximidades de escolas, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, VII; “in dubio pro reo”), tampouco em desclassificação para consumo próprio (LAD, art. 28).
6. A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade.
7. Valendo-se o acusado da atividade laboral de troca de materiais recicláveis para dissimular o cometimento da traficância, correta a atribuição de valor negativo ao quesito conduta social.
8. As assertivas realizadas acerca da ocupação indevida do solo urbano e das possíveis práticas delitivas (v.g. furto de cabos nas adjacências) são genéricas e dizem respeito a conjecturas sobre a futura atuação de terceiros, não autorizando, por si só, o aumento da pena-base a título de consequências do delito.
9. Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação por tráfico, mas a pena é redimensionada pela exclusão do aumento injustificado em função da culpabilidade e consequências.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais é válido como meio de prova para sustentar a condenação, quando corroborado por outros elementos dos autos.
2. A desclassificação para uso pessoal não é aplicável quando as circunstâncias indicam intenção de comercialização das drogas.
3. A prática de dois verbos típicos do crime de tráfico de drogas, por si só, não justifica agravamento da culpabilidade.
4. O uso da atividade laboral como disfarce para a prática de tráfico justifica a atribuição negativa à conduta social do réu.
5. A fixação da pena-base na dosimetria não exige a aplicação de fração específica para cada circunstância judicial.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 386, VII; Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 40, III.